Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EDITAL No 01/2022. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.583. TEMA 485 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A avaliação das questões e o critério de correção e a atribuição de notas em concursos públicos envolvem o poder discricionário da Administração e o Poder Judiciário só pode intervir e anular o ato administrativo, se restar evidenciada alguma ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro.
2. Na esfera da competência discricionária da Administração Pública, a intervenção judicial somente é autorizada diante de patente ilegalidade em questão, assim considerada: a disparidade entre o conteúdo cobrado e o estabelecido no edital ou vícios teratológicos que excluam o candidato do concurso de forma arbitrária.
3. A matéria foi pacificada no julgamento do RE no 632.853, Tema 485, no qual o STF fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.
4. A partir do cotejo dos elementos de convicção emergidos dos autos, não se verificou o alegado erro grosseiro. Portanto, cabível a manutenção da r. sentença, nos exatos termos da fundamentação.
5. “Não se aplica à hipótese o § 8o do art. 85 do CPC, porquanto atendidos os parâmetros estabelecidos no § 2o, incidindo os honorários advocatícios sobre o valor dado à causa, que não foi impugnado pelo Réu, sobretudo considerando a baixa complexidade jurídica e a gratuidade concedida ao Autor, litigante juridicamente pobre.” (Acórdão 1725520, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 18/7/2023).
6. Negou-se provimento aos recursos.